Tribunal: TJDFT
Processo: 0739359-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. ENDEREÇO SITUADO NA QS 07 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
1. Conflito suscitado entre os Juízos 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
2. Em se tratando de menor de idade, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o local de domicílio do guardião define a competência, em observância ao princípio do melhor interesse.
3. De acordo com o Anexo da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que estabelece os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, com as alterações promovidas na Região Administrativa de Taguatinga, apenas a quadra QS 07 da Universidade Católica de Brasília faz parte de Taguatinga. Precedentes.
4. In casu, a guardiã do menor reside na QS 07 do Areal, que pertence à Região Administrativa de Arniqueira, cuja competência é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Tal informação pode ser obtida junto ao sítio eletrônico https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/, com o Código de Endereçamento Postal informado pela guardiã.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.